Tribunal: TCU
Processo: 005.052/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente e de outros responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa, em razão de desvio de recursos na execução de contrato que tinha por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para fins de merenda escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Conceição Correa Medeiros, contra o Acórdão 274/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação à recorrente e aos demais interessados.